Tribunal: TJDFT
Processo: 0715158-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. REALOCAÇÃO DA CLASSE EXECUTIVA PARA A CLASSE ECONÔMICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. EXISTENTE. DANO MORAL. CONFIGURADO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
1. Tratando de transporte aéreo internacional, o dano material decorrente da relação jurídica entre as partes não é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, mas sim pelas normas do Código Brasileiro da Aeronáutica e dos tratados internacionais. A matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal (tema 210 da repercussão geral), que não restringiu a tese ao extravio de bagagem ou atraso de voo para a aplicação das normas e dos tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, não cabendo às outras instâncias dar interpretação restritiva ao que ficara decidido.
2. Em cuidando de compensação por dano moral, não existe confronto ao tema 210 da repercussão geral para aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o direito previsto na Constituição Federal, conforme interpretação dada pelo próprio Supremo Tribunal Federal em precedentes julgados.
3. No caso concreto, a autora-apelada adquiriu passagem de ida e volta na classe executiva para voo internacional, mas foi realocada para a classe econômica, além de ter que custear novamente parte do trecho, configurando a falha na prestação do serviço a ensejar indenização por dano material, bem como compensação por dano moral.
4. Versando sobre responsabilidade civil contratual, incidem os juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.
5. Apelação conhecida e provida em parte.